Tribunal: STF
Processo: Rcl 64151
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 16.145/2024, o beneficiário da presente reclamação constitucional, Danilo Roberto Camargo de Almeida, interpõe agravo regimental e requer a reconsideração da decisão monocrática proferida nestes autos (eDOC 17 - ID: f01aaa38).



    Decido.



    Inicialmente, tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, diante do prejuízo para a parte beneficiária em razão da prolação de decisão julgando procedente a presente reclamação, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 8 (ID: 6fefc8e4) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Intime-se, pois, o beneficiário para, querendo, complementar as razões de seu recurso (eDOC 17), caso entenda necessário.



    Após,  intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo regimental, no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente